Tribunal: TJSP
Processo: 1035003-79.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Procedência – Insurgência – Beneficiária diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente Agressiva – Prescrição médica de tratamento com o medicamento Ofatumumabe (Kesimpta) – Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal – Plano de saúde não pode negar a cobertura ao tratamento e medicamentos prescritos pelo médico, se a

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Procedência – Insurgência – Beneficiária diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente Agressiva – Prescrição médica de tratamento com o medicamento Ofatumumabe (Kesimpta) – Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal – Plano de saúde não pode negar a cobertura ao tratamento e medicamentos prescritos pelo médico, se a doença estiver coberta – Impossibilidade de escolha pelo plano do método mais adequado de tratamento de doença coberta – Direito da beneficiária de obter o tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, para conter o avanço da doença – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – A decisão da 2a Seção do STJ no EREsp no 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente – Art. 10, §§ 12o e 13o, da recém-publicada Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 – R. sentença mantida – Recurso improvido.